Tribunal: TCU
Processo: 029.416/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, ASS.FAR/FAR.POP/PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 4493/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 838/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), na qual o TCU julgou irregulares as contas da Drogaria Central Farma/Pereira & Vieira Cosméticos Ltda. e de Marciel Julio Rufino, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito apurado nos autos e de multas individuais ( Acórdão 7709/2024-TCU-Segunda Câmara ). Considerando que o estabelecimento comercial Drogaria Central Farma/Pereira & Vieira Cosméticos Ltda. encontra-se baixado desde 27/4/2018, extinto pelo encerramento da liquidação voluntária (peça 95), antes, portanto, da sua citação, ocorrida em 19/2/2021 (peças 55 e 58); Considerando que a jurisprudência mais recente deste Tribunal vem se pacificando no sentido de que a baixa de sociedade empresarial, por liquidação voluntária, extrajudicial ou judicial, em data anterior a sua citação, implica na nulidade do chamamento aos autos e de todos os atos processuais decorrentes, tendo em vista a inexistência de personalidade jurídica no momento da citação e, consequentemente, do seu status de sujeito de direitos e obrigações ( Acórdão 4635/2025-TCU-Primeira Câmara , 1.324/2025-Plenário, 4.135/2025-1a Câmara, 3.317/2025-2a Câmara, 3.646/2025-1a Câmara, 495/2025-Plenário, 3.065/2025-1a Câmara, 970/2025-1a Câmara, 860/2025-1a Câmara, 925/2025-Plenário, 35/2025-Plenário, 3.009/2024-1a Câmara, 1.978/2025-2a Câmara e 8.223/2024-2a Câmara); Considerando que a solidariedade passiva é um benefício do Estado-autor, a quem, na condição de credor, é facultado exigir de um ou de todos os devedores a integralidade da dívida ( Acórdão 3320/2015-TCU-Plenário , 12.554/2023-1a Câmara e 1.045/2024-Plenário); Considerando que já se operou o trânsito em julgado do Acórdão 7709/2024-TCU-Segunda Câmara em relação a Marciel Júlio Rufino, bem como o que vem sendo decidido por esta Corte de Contas em casos análogos, a exemplo do Acórdão 3009/2024-TCU-Primeira Câmara ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", c/c os artigos 174, 175 e 176, todos do Regimento Interno, e nos pareceres convergentes emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo representante do MPTCU (peças 97 a 99), em: a) declarar, de ofício, a nulidade da citação do estabelecimento comercial Drogaria Central Farma/Pereira & Vieira Cosméticos Ltda. (extinto e liquidado), bem como dos atos dela decorrentes relacionados a esta responsável, inclusive o julgamento pela irregularidade das suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário e aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; b) tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 7709/2024-TCU-Segunda Câmara , apenas no que se refere ao estabelecimento comercial Drogaria Central Farma/Pereira & Vieira Cosméticos Ltda., mantendo-se o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação em débito e aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao responsável Marciel Júlio Rufino; c) dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais; d) restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para adoção das demais providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 029.416/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marciel Julio Rufino (XXX.787.536-XX); Pereira & Vieira Cosméticos Ltda. (07.404.778/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Altivo Bernardes de Abreu Oliveira (110.033/OAB-MG) e Fernando Barbosa Satler (121.595/OAB-MG), representando Michelle Pereira Costa Rufino; Altivo Bernardes de Abreu Oliveira (110.033/OAB-MG) e Fernando Barbosa Satler (121.595/OAB-MG), representando Marciel Julio Rufino; Altivo Bernardes de Abreu Oliveira (110033/OAB-MG), representando Pereira & Vieira Cosméticos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.